Tribunal: TJSP
Processo: 0000786-58.2015.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000022366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000786-58.2015.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante AGUINALDO DE
CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Quanto ao crime
previsto no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97, com amparo no art. 107, IV,
DECLARARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE em favor do Apelante AGNALDO
DE CAMPOS, qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva do Estado, na forma retroativa, nos termos do art. 109, IV, c.c. art. 110, § 1o
e art. 114, II, restando prejudicado, no particular, o recurso por ele interposto; e,
quanto aos crimes previstos no art. 303, caput, do mesmo diploma especial, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO à Apelação por ele interposta, para reduzir suas penas
para: 08 (oito) meses de detenção e, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de suspensão da
habilitação (vítima: Ronaldo); 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 02
(dois) meses e 15 (quinze) dias de suspensão da habilitação (vítima: João); e, 07 (sete)
meses de detenção e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação
(vítimas: Jesse, Jerônimo e Danielle), que, na forma do art. 70, caput, resultam em 01
(um) ano de detenção e, 04 (quatro) meses de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor; e, na sequência, nos mesmos termos já expostos, com amparo no
art. 107, IV, c.c. art. 110, estes e aqueles do Código Penal, DECLARARAM
EXTINTA A PUNIBILIDADE, em seu favor, ante a prescrição da pretensão punitiva
do Estado, na forma retroativa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 0000786-58.2015.8.26.0571
§
VOTO No 39557
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000786-58.2015.8.26.0571
APELANTE: AGNALDO DE CAMPOS
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TATUÍ
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora MARIANA TEIXEIRA SALVIANO ROCHA)
Ratifico os termos do Relatório que lancei nos autos nos seguintes
termos:
“... Ao relatório da r. sentença acrescento que AGNALDO DE
CAMPOS foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Tatuí, nos autos de Processo Crime no 000786-58.2015.8.26.
0571, às penas de 08 anos de detenção, em regime semiaberto, por infração
ao art. 306 e, 04 anos de reclusão, em regime fechado, por cinco vezes, como
incurso no art. 303, § 2o, ambos da Lei no 9.503/97, na forma do art. 70, c.c.
art. 61, I, ambos do Código Penal, além de 32 dias-multa, no valor diário
mínimo e 03 anos de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, como penas cumulativas por todos os crimes (fls. 382/393 e
399/400).
Inconformado, AGNALDO interpôs Apelação, pleiteando em suas
Razões, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer
a redução das penas, o abrandamento do regime prisional e a detração penal
prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal (fls. 409/420).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou
Contrarrazões pugnando o improvimento do recurso (fls. 425/430).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido do
acolhimento parcial da pretensão, afastando-se a multa cumulativa dos
crimes de lesão corporal culposa (fls. 463/467).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a d. Defensora constituída (fls. 407) não se
opôs a essa forma de julgamento ...” (fls. 469/470)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 0000786-58.2015.8.26.0571
§
Acrescento que, em Sessão de julgamento virtual e permanente
de 06.08.2019, Desembargadores desta Terceira Câmara de Direito Criminal,
por v.u., “... 'Ex officio', com amparo no art. 387, III, c.c. art. 564, III, 'm',
ambos do Código de Processo Penal, DECLARARAM NULA EM PARTE a r.
sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para que outra
[fosse] proferida, agora individualizando a pena relativa aos crimes de lesão
corporal culposa, restando PREJUDICADA a análise da Apelação interposta
por AGNALDO DE CAMPOS, qualificado nos autos, com oportuno retorno
dos autos a esta Instância para análise dos recursos, diante de simples
manifestação de interesse das partes, independente de novas Razões e
Contrarrazões ..." (fls. 469/473).
A digna Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Tatuí proferiu nova sentença, para retificar as penas de AGNALDO, dando-o
“... como incurso nos artigos 306, 'caput', e 303, 'caput', ambos da Lei
no 9.503/97 'Código de Trânsito Brasileiro', este último por cinco vezes e
na forma do artigo 70 do Código Penal, ambos nos termos do artigo 69 do
Estatuto Repressivo, à pena total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
detenção, em regime inicial semiaberto; 13 (treze) dias-multa, com valor
unitário no mínimo legal; e suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 03 (três) anos ...” (fls. 486/501).
AGNALDO assinou novo termo de recurso (fls. 514), alegando
a ocorrência de prescrição, bem como frisando a insuficiência de provas,
mantendo, no mais, as Razões de Apelação já apresentadas (fls. 510/511).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer, pugnando
pelo não provimento do recurso (fls. 519/523).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 0000786-58.2015.8.26.0571
§
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a d. Defensora constituída (fls. 407) não se opôs a esta forma de
julgamento.
É o relatório.
AGNALDO foi condenado porque no dia 22 de novembro de
2015, por volta das 03h00, na Rodovia SP 127, km 118, na cidade e
Comarca de Tatuí, conduziu veículo automotor modelo GM/Zafira
Expression, placas EPH-5454/Tatuí-SP, na via pública, apresentando
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Ainda, foi condenado porque nas mesmas condições de tempo
e espaço, praticou, na direção de veículo automotor e sob a influência de
álcool, lesões corporais culposas em Ronaldo Bertolaccini Vieira, João
Francisco Lemes de Souza, Jessé Lemes de Oliveira Miranda, Jerônimo
Lopes de Moura e Danielle Furquim de Oliveira.
1. DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ART. 306 – CTB.
Embora não certificado nos autos, a Acusação tomou ciência da
r. sentença aos 11.10.2019, nada requerendo (fls. 505), com isso, houve o
trânsito em julgado e as penas aplicadas passaram a regular o prazo
prescricional (art. 110, § 1o, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 0000786-58.2015.8.26.0571
§
Em se tratando de concurso de crimes, a prescrição se opera em
relação a cada um deles, isoladamente (art. 119, do Código Penal).
Considerando a pena aplicada a AGNALDO, com relação ao
crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (08 meses de
detenção e 13 dias-multa), a prescrição se opera em 03 anos (art. 109, VI, do
Código Penal).
Constata-se que o recebimento da denúncia, primeira causa
interruptiva da prescrição (art. 117, I), deu-se aos 10.12.2015 (fls. 120/121), e
a publicação da r. sentença condenatória recorrível, segunda causa
interruptiva da prescrição (art. 117, IV), ocorreu em 11.10.2019
(fls. 502).
Assim, não havendo suspensão do prazo prescricional nesse
interregno, a prescrição ocorreu em 09.12.2018, justificando, assim, a
declaração de extinção da punibilidade (art. 107, IV, ambos do Código Penal)
em favor de AGNALDO, ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado,
na forma retroativa, restando prejudicado o recurso por ele interposto com
relação a esse crime.
2. NO MÉRITO – ART. 303, § 2o - CTB.
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 05 e 65), Boletim de Ocorrência (fls. 17/26 e 70/75), Autos de
Exibição e Apreensão (fls. 27/28 e 76) e Entrega (fls. 94/96) e Laudos
Periciais de Exame Veicular (fls. 294/295 e 297/298), de Corpo de Delito
Lesão Corporal (fls. 311/322 e 329/332).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 0000786-58.2015.8.26.0571
§
Quanto à autoria, AGNALDO, interrogado na fase policial
relatou que, no momento dos fatos, estava dirigindo o veículo de seu genitor,
sendo que, ao tentar “fazer” uma rotatória, o veículo “escorregou”, fazendo
com que ele perdesse o controle da direção e atingisse a viatura da Guarda
Civil Municipal. Afirmou que estava transportando outras três pessoas e não
pode ver muita coisa do acidente, pois o airbag do veículo foi acionado e o
atingiu. Em relação à eventual ingestão de álcool, admitiu ter ingerido entre
04 e 05 latas de cerveja durante a tarde (fls. 69). Em Juízo, afirmou que
conduzia seu veículo na via pública, quando avistou Jessé e Jerônimo, bem
como uma moça que desconhecia, mas sabia ser namorada de Jessé. Nesta
ocasião, falou para todos embarcarem no veículo, pois lhes daria uma carona.
Declarou que tinha ingerido duas latas de cerveja. Negou que trazia no
veículo bebida alcóolica, bem como teceu comentários acerca de sua
exaustiva jornada de trabalho, asseverando que o cansaço fora a razão do
acidente. Disse, ainda, que a viatura policial transitava pela via pública com
os faróis apagados, e que, na ocasião, seus olhos estavam avermelhados em
razão de uma queimadura, e não por conta do consumo de álcool (mídia).
A vítima Ronaldo, ouvida na fase policial, narrou que, na data
dos fatos, conduzia uma viatura da Guarda Civil Municipal, quando um
veículo Zafira veio em alta velocidade e na contramão de direção, motivos
pelos quais não teve tempo de desviar. Com o impacto, a viatura foi jogada
contra a defesa metálica da via. Relatou que, assim como seu colega João,
ficou lesionado; que o acidente lhe causou sequelas, ficando impossibilitado
de trabalhar, por ter dificuldades de locomoção. Não pode prestar mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 0000786-58.2015.8.26.0571
§
esclarecimentos sobre os fatos e não teve contato com o Apelante para saber
se estava alcoolizado (fls. 108). Em Juízo, afirmou que, após passar com a
viatura policial debaixo do viaduto próximo à empresa Santista, no início da
Rua Onze de Agosto, deparou-se com o veículo conduzido em alta
velocidade por AGNALDO, que veio a colidir com a viatura. Disse que, após
o impacto, não conseguiu se recordar de detalhes do acidente, mas se lembra
de não ter dado tempo de desviar a viatura do veículo conduzido pelo
Apelante, bem como que, após o impacto, ouviu uma explosão. Informou que
sofreu diversas lesões corporais, consistentes, dentre outras, em rompimento
dos ligamentos dos joelhos. Disse, ainda, que, em razão do acidente,
desenvolveu diversos problemas psicológicos, passando, inclusive, a fazer
uso de medicamentos controlados, e que sua vida se resume a viver acamado,
estando impossibilitado de realizar pequenas coisas do cotidiano. Por fim,
asseverou que a viatura estava como o break light e faróis acesos e, que era
perfeitamente visível, bem como que as condições de iluminação e
visualização naquele trecho da rodovia eram perfeitas (mídia).
A vítima João, ouvida em sede policial, corroborou
integralmente a versão de seu colega de farda, acrescentando apenas que teve
contato com AGNALDO após o acidente e pode constatar que este estava
embriagado, pois apresentava muita dificuldade em falar e se locomover
(fls. 109). Em Juízo, declarou que estava na viatura conduzida por seu colega
de profissão, momento em que o veículo em que se encontravam foi atingido
por aquele conduzido pelo Apelante. Disse que, após o impacto, ficou
desacordado, e quando recuperou a consciência, obteve ajuda de Ronaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal no 0000786-58.2015.8.26.0571
§
para sair do interior da viatura policial. Reconheceu o Apelante como sendo
aquele que conduzia o veículo que colidiu com a viatura em que se
encontrava, pois, na data dos fatos, pode notá-lo, aparentemente embriagado,
no local dos acontecimentos. Disse que, na ocasião, a pista estava seca, e com
boa visualização e iluminação. Alegou que a viatura estava com o giroflex
ligado, pois estavam em patrulhamento de rotina. Descreveu, por fim, as
lesões sofridas em decorrência do acidente, asseverando, ainda, que, até a
presente data, encontrava-se afastado de suas atividades funcionais (mídia).
A vítima Jerônimo, ouvida apenas em Juízo, narrou que, na data
dos fatos, AGNALDO ofereceu uma carona, a fim de saírem em busca de
bebida alcóolica, oportunidade em que ele já se encontrava embriagado.
Relatou que, no momento do acidente, estavam a bordo do veículo conduzido
pelo Apelante, ele, Danielle, e Jessé, todos embriagados (mídia).
A testemunha Márcio Francisco de Lemos, Policial Militar,
ouvida em solo policial, relatou que, na data dos fatos, estava a serviço,
quando foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de
trânsito. Chegando ao local, pode observar que as vítimas já estavam sendo
socorridas e, segundo o posicionamento dos veículos, constatou que a viatura
saía do acesso à cidade em direção à Rua Onze de Agosto, iniciando o
contorno da rotatória, e o outro veículo seguia pelo sentido contrário,
contornando a rotatória pela contramão, o que ocasionou a colisão frontal e a
viatura foi arrastada até colidir contra a defesa metálica ali instalada. Afirmou
que AGNALDO apresentava nítidos sinais de embriaguez, mal conseguindo
ficar em pé, cambaleando e com dificuldade em pronunciar as palavras, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal no 0000786-58.2015.8.26.0571
§
de forte odor etílico, olhos avermelhados e outros sinais característicos da
ingestão de bebida alcoólica ou substância entorpecente. Acrescentou que o
Apelante recusou-se a realizar o teste do etilômetro, sendo que todas as
vítimas e o Apelante foram encaminhados ao Pronto Socorro local, onde
soube que Ronaldo sofreu lesões sérias (fls. 66). Em Juízo, narrou que, ao
chegar ao local, deparou-se com os veículos colididos, sendo que as vítimas
já estavam sendo socorridas. Relatou, ainda, que, ao manter diálogo com o
Apelante, constatou sinais de embriaguez visíveis, tais como olhos
avermelhados, fala pastosa, bem como que AGNALDO exalava odor etílico
(mídia).
A testemunha Ademir Severino dos Santos, Policial Militar,
ouvida apenas em Juízo, corroborou integralmente a versão de seu colega de
farda, aduzindo que, na ocasião dos fatos, estava em patrulhamento de rotina
e foi chamado pela base para dar atendimento a um acidente de trânsito. Ao
chegar ao local, deparou-se com uma viatura da Guarda Civil Municipal
abalroada com o veículo conduzido pelo Apelante, sendo que as vítimas já
estavam sendo socorridas; o Apelante estava totalmente embriagado, sendo
certo que todos que se encontravam no veículo dele demonstravam notórios
sinais de embriaguez; no interior do veículo de AGNALDO foi encontrada
lata de cerveja e, ainda, uma garrafa de bebida alcóolica destilada (mídia).
Essas são as provas dos autos.
No caso, restou devidamente comprovada a autoria do crime
ante o depoimento das vítimas e das testemunhas, bem como da confirmação
de AGNALDO, no sentido de que conduzia o veículo envolvido no acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal no 0000786-58.2015.8.26.0571
§
que ensejou as lesões corporais nas vítimas, em que pese sua alegação de
excludente de culpabilidade.
Trata-se, no entanto, de lesão corporal culposa, onde se deve
averiguar se o agente atuou com imprudência, negligência ou imperícia, as
três modalidades de culpa em sentido estrito.
Para que se configure a culpa é mister que o agente tenha
desobedecido a uma norma de cuidado objetivo e que esta desobediência
tenha causado um resultado danoso e que este fosse previsível nas condições
em que se encontrava.
Há que se verificar, então, se a conduta de AGNALDO se
encontrava nesse quadro, e se de sua ação ocorreu um nexo causal com o
resultado, e ainda, se era previsível o resultado.
Em que pese a alegação de AGNALDO, no sentido de que teria
colidido por estar cansado, o que, diga-se de passagem, em momento algum
foi por ele comprovado, consta dos autos que ele estava embriagado, tanto
que também foi condenação pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei
no 9.503/97, em que pese reconhecida a prescrição nesta oportunidade.
Percebe-se então que não houve por parte do motorista o cuidado
necessário no sentido de se adotar todas as cautelas devidas a fim de se evitar
o acidente, agindo com imprudência ao conduzir seu veículo, sob influência
de álcool, com sua sensibilidade e reflexos alterados, ocasionando o acidente
que ocasionou lesões corporais nas vítimas.
Assim, a condenação como posta na r. sentença era mesmo de
rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal no 0000786-58.2015.8.26.0571
§
Passo a análise das penas.
Na primeira fase, as penas básicas de cada um dos crimes de
lesão corporal praticados pelo Apelante foram fixadas acima dos mínimos
legais: na fração de 1/6, considerando seus maus antecedentes, devidamente
comprovados pela certidão de fls. 221 (Processo crime no 39235/2005 1a
Vara Criminal da Comarca de Tatuí, cujo trânsito em julgado se deu aos
30.07.2007); e, nas frações de 1/3 e de 1⁄4, apenas em relação às vítimas
Ronaldo e João, considerando, ainda, a natureza das lesões, respectivamente,
gravíssima e grave (em que pese tratarem-se de lesões culposas – consequências).
Deve ser consignado, ainda, que a lei não impõe ao Juiz qual o
acréscimo deve incidir nas penas em razão de circunstância judicial
desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e máximo
cominados no preceito secundário da norma.
Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a necessidade
do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
No caso, o aumento das penas encontra-se devidamente
justificado, antes os maus antecedentes do Apelante e, ademais, pelas
consequências do crime para as vítimas Ronaldo e João que, mesmo após
muito tempo do acidente, não conseguiram retornar às suas atividades
habituais.
Contudo, as penas comportam modificação, haja vista que foi
utilizada a pena privativa de liberdade básica, que passou a ser cominada no
preceito secundário do crime previsto no § 2o, do art. 303, da Lei no 9.503/97,
introduzida pela novatio legis in pejus - Lei no 13.546, de 19.12.2017, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal no 0000786-58.2015.8.26.0571
§
entrada em vigor 120 dias após sua publicação, ou seja, 02 anos de reclusão,
quando, em verdade, deveria ter sido utilizado o preceito secundário previsto
no caput, do mesmo artigo, ou seja, 06 meses de detenção.
Assim, na primeira fase, devem as penas do Apelante resultar
em: 08 meses de detenção (quanto à vítima Ronaldo); 07 meses e 15 dias de
detenção (quanto à vítima João); e, 07 meses de detenção (quanto às vítimas
Jesse, Jerônimo e Danielle).
Ainda, a pena de proibição de obtenção da permissão ou
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, comporta reparos,
tendo em vista a necessidade de que a elevação observe o mesmo critério
para a fixação da pena cominada no preceito secundário do tipo penal
(art. 303, da Lei no 9.503/97), devendo ser, portanto, suas penas reduzidas
para: 02 meses e 20 dias (quanto à vítima Ronaldo); 02 meses e 15 dias
(quanto à vítima João); e, 02 meses e 10 dias (quanto às vítimas Jesse,
Jerônimo e Danielle).
Na segunda fase, houve o reconhecimento da circunstância
agravante da reincidência (art. 61, I), devidamente comprovada pela certidão
de fls. 221/222 (Processo Crime no 39263/2005 2a Vara Criminal da
Comarca de Tatuí, cujo trânsito em julgado se deu aos 12.05.2008), bem
como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, ambos do Código
Penal), sendo essas circunstâncias compensadas.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição
de penas, foram elas tornadas definitivas em 08 meses de detenção e, 02
meses e 20 dias de suspensão da habilitação (quanto à vítima Ronaldo); 07
meses e 15 dias de detenção e 02 meses e 15 dias de suspensão da habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal no 0000786-58.2015.8.26.0571
§
(quanto à vítima João); e, 07 meses de detenção e 02 meses e 10 dias de
suspensão da habilitação (quanto às vítimas Jesse, Jerônimo e Danielle).
Ainda, houve o reconhecimento do concurso formal de crimes,
sendo aplicada a pena do mais grave, aumentada na fração de 1⁄2, em razão da
quantidade de condutas (05), resultando suas penas em 01 ano de detenção e,
04 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
Foi imposto o regime semiaberto, bem como houve o
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista a
reincidência do Apelante, o que também deve ser mantido.
Por fim, em se tratando de concurso de crimes, como é o caso do
concurso formal de crimes, a prescrição se opera em relação a cada um deles,
isoladamente (art. 119, do Código Penal).
Considerando as penas aplicadas ao Apelante para cada um dos
crimes de lesão corporal culposa (sendo a maior delas 08 meses de detenção
e, 02 meses e 20 dias de suspensão da habilitação), a prescrição se opera em
03 anos (art. 109, VI, do Código Penal).
Como já visto acima, constata-se que o recebimento da denúncia,
primeira causa interruptiva da prescrição (art. 117, I), deu-se aos 10.12.2015 (fls.
120/121), e a publicação da r. sentença condenatória recorrível, segunda causa
interruptiva da prescrição (art. 117, IV), ocorreu em 11.10.2019 (fls. 502).
Assim, não havendo suspensão do prazo prescricional nesse
interregno, a prescrição ocorreu em 09.12.2018, justificando, assim, a
declaração de extinção da punibilidade (art. 107, IV, ambos do Código Penal)
em favor de AGNALDO, ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado,
na forma retroativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal no 0000786-58.2015.8.26.0571
§
Ante todo o exposto, quanto ao crime previsto no art. 306, caput,
da Lei no 9.503/97, com amparo no art. 107, IV, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE em favor do Apelante AGNALDO DE CAMPOS,
qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
do Estado, na forma retroativa, nos termos do art. 109, IV, c.c. art. 110, § 1o e
art. 114, II, restando prejudicado, no particular, o recurso por ele interposto;
e, quanto aos crimes previstos no art. 303, caput, do mesmo diploma especial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação por ele interposta, para
reduzir suas penas para: 08 (oito) meses de detenção e, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de suspensão da habilitação (vítima: Ronaldo); 07 (sete) meses e
15 (quinze) dias de detenção e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de
suspensão da habilitação (vítima: João); e, 07 (sete) meses de detenção e 02
(dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação (vítimas: Jesse,
Jerônimo e Danielle), que, na forma do art. 70, caput, resultam em 01 (um)
ano de detenção e, 04 (quatro) meses de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor; e, na sequência, nos mesmos termos já expostos, com
amparo no art. 107, IV, c.c. art. 110, estes e aqueles do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE, em seu favor, ante a prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)